Tribunal: TJES
Processo: 5001821-16.2023.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001821-16.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CONSORCIO ATLANTICO SUL e outros
RECORRIDO: SANTA ZITA TRANSPORTES COLETIVOS LTDA e outros
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSOS INOMINADOS. TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS. ACIDENTE DE TRÂNSITO ENVOLVENDO ÔNIBUS DA RÉ. PASSAGEIRA ARREMESSADA NO INTERIOR DO COLETIVO. FRATURA NA COLUNA LOMBAR E LESÕES DECORRENTES. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR DE SERVIÇO. DEVER DE SEGURANÇA VIOLADO. PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL E DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADAS. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM PRIMEIRO GRAU (R$ 7.000,00). SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

CASO EM EXAME

Recursos inominados interpostos por Santa Zita Transportes Coletivos Ltda. e pelos Consórcios Atlântico Sul e Sudoeste contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de indenização por danos morais formulado por passageira de ônibus envolvido em acidente de trânsito. A autora sofreu fratura na vértebra lombar e outras lesões decorrentes, pleiteando reparação no valor de R$ 40.000,00. O juízo de primeiro grau condenou solidariamente as rés ao pagamento de R$ 7.000,00 a título de danos morais.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Exame das preliminares de incompetência absoluta do Juizado Especial por suposta necessidade de prova pericial e de ilegitimidade passiva dos consórcios, bem como análise da responsabilidade objetiva das recorrentes pelos danos sofridos pela passageira e da adequação do quantum indenizatório fixado em sentença.

RAZÕES DE DECIDIR

Rejeitam-se as preliminares de incompetência absoluta do Juizado Especial, uma vez que a prova documental carreada aos autos é suficiente para o deslinde da controvérsia, revelando-se desnecessária a realização de perícia judicial.

Também se afasta a alegada ilegitimidade passiva dos consórcios, por integrarem a cadeia de fornecimento do serviço de transporte coletivo, aplicando-se a teoria da asserção e a responsabilidade solidária prevista no art. 7º, parágrafo único, e art. 25, §1º, do Código de Defesa do Consumidor.

No mérito, constatada a relação de consumo e a falha na prestação do serviço pela violação ao dever de segurança, incide a responsabilidade objetiva das rés pelos danos suportados pela autora.

O conjunto probatório demonstra de forma verossímil a ocorrência do acidente, as lesões e o nexo causal.

O valor fixado a título de indenização por danos morais em R$ 7.000,00 mostra-se adequado, não se revelando exorbitante ou irrisório, razão pela qual deve ser mantido nos termos do Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo.

DISPOSITIVO E TESE

Recursos conhecidos e não providos.

Tese de julgamento:
A responsabilidade da transportadora de passageiros é objetiva pela violação do dever de segurança no transporte coletivo, não se exigindo prova pericial quando os documentos apresentados são suficientes para a comprovação do acidente, das lesões e do nexo causal, devendo ser mantida a condenação fixada em primeiro grau.

Dispositivos relevantes citados:

Art. 6º, VIII, art. 7º, parágrafo único, e art. 25, §1º, do CDC;

art. 42 e art. 46 da Lei nº 9.099/95;

Enunciados nº 11 e 32 das Turmas Recursais do TJES.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-SP, Apelação Cível: 0003988-34.2011.8.26.0587, Rel. Marco Fábio Morsello, j. 04/04/2024;

TJ-PR, Apelação Cível: 0006906-94.2020.8.16.0030, Rel. Roberto Portugal Bacellar, j. 08/07/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5001821-16.2023.8.08.0012

RECORRENTES: CONSORCIO ATLANTICO SUL e CONSÓRCIO SUDOESTE

RECORRIDO(A): CLAUDIA JARDIM PEREIRA

JUÍZA SENTENCIANTE: DRA. CHRISTINA ALMEIDA COSTA

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSOS INOMINADOS. TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS. ACIDENTE DE TRÂNSITO ENVOLVENDO ÔNIBUS DA RÉ. PASSAGEIRA ARREMESSADA NO INTERIOR DO COLETIVO. FRATURA NA COLUNA LOMBAR E LESÕES DECORRENTES. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR DE SERVIÇO. DEVER DE SEGURANÇA VIOLADO. PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL E DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADAS. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM PRIMEIRO GRAU (R$ 7.000,00). SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

CASO EM EXAME

Recursos inominados interpostos por Santa Zita Transportes Coletivos Ltda. e pelos Consórcios Atlântico Sul e Sudoeste contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de indenização por danos morais formulado por passageira de ônibus envolvido em acidente de trânsito. A autora sofreu fratura na vértebra lombar e outras lesões decorrentes, pleiteando reparação no valor de R$ 40.000,00. O juízo de primeiro grau condenou solidariamente as rés ao pagamento de R$ 7.000,00 a título de danos morais.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Exame das preliminares de incompetência absoluta do Juizado Especial por suposta necessidade de prova pericial e de ilegitimidade passiva dos consórcios, bem como análise da responsabilidade objetiva das recorrentes pelos danos sofridos pela passageira e da adequação do quantum indenizatório fixado em sentença.

RAZÕES DE DECIDIR

Rejeitam-se as preliminares de incompetência absoluta do Juizado Especial, uma vez que a prova documental carreada aos autos é suficiente para o deslinde da controvérsia, revelando-se desnecessária a realização de perícia judicial.

Também se afasta a alegada ilegitimidade passiva dos consórcios, por integrarem a cadeia de fornecimento do serviço de transporte coletivo, aplicando-se a teoria da asserção e a responsabilidade solidária prevista no art. 7º, parágrafo único, e art. 25, §1º, do Código de Defesa do Consumidor.

No mérito, constatada a relação de consumo e a falha na prestação do serviço pela violação ao dever de segurança, incide a responsabilidade objetiva das rés pelos danos suportados pela autora.

O conjunto probatório demonstra de forma verossímil a ocorrência do acidente, as lesões e o nexo causal.

O valor fixado a título de indenização por danos morais em R$ 7.000,00 mostra-se adequado, não se revelando exorbitante ou irrisório, razão pela qual deve ser mantido nos termos do Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo.

DISPOSITIVO E TESE

Recursos conhecidos e não providos.

Tese de julgamento:
A responsabilidade da transportadora de passageiros é objetiva pela violação do dever de segurança no transporte coletivo, não se exigindo prova pericial quando os documentos apresentados são suficientes para a comprovação do acidente, das lesões e do nexo causal, devendo ser mantida a condenação fixada em primeiro grau.

Dispositivos relevantes citados:

Art. 6º, VIII, art. 7º, parágrafo único, e art. 25, §1º, do CDC;

art. 42 e art. 46 da Lei nº 9.099/95;

Enunciados nº 11 e 32 das Turmas Recursais do TJES.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-SP, Apelação Cível: 0003988-34.2011.8.26.0587, Rel. Marco Fábio Morsello, j. 04/04/2024;

TJ-PR, Apelação Cível: 0006906-94.2020.8.16.0030, Rel. Roberto Portugal Bacellar, j. 08/07/2023.

RELATÓRIO

Em síntese, aduz a parte autora que era passageira de um ônibus de propriedade da requerida quando o veículo se envolveu em um acidente durante o trajeto. Relata que, em decorrência da colisão, foi arremessada e colidiu com uma das cadeiras do coletivo, sofrendo fratura na vértebra lombar, o que a deixou impossibilitada de se locomover, necessitando utilizar colete imobilizador.

Informa que já havia sido submetida a duas cirurgias na região e, após o acidente, foi diagnosticada com hérnia discal, permanecendo internada por aproximadamente 13 (treze) dias em hospital, além de ter sido encaminhada para tratamento fisioterápico. Salienta que, em razão dos traumas, precisou apresentar diversos atestados médicos ao seu empregador, o qual, descontente com as ausências, acabou por demiti-la. Diante de tais fatos, requer a condenação das rés ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais).

O juízo sentenciante julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na exordial, nos seguintes termos:

Ante o exposto, nos termos da fundamentação, declaro extinto o feito com resolução do mérito, na forma do art. 487, inciso I do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais para CONDENAR as requeridas, solidariamente, ao pagamento de R$7.000,00 (sete mil reais), a título de indenização por danos morais, com juros de mora pela SELIC desde a citação, sem incidência de fator autônomo de correção monetária, a fim de se evitar o bis in idem.

Irresignada, a empresa
Santa Zita Transportes Coletivos Ltda.
interpôs recurso inominado com fundamento no art. 41 e seguintes da Lei 9.099/95, insurgindo-se contra a sentença que lhe impôs condenação ao pagamento de indenização por danos morais em razão do acidente ocorrido com a passageira. Defende, de início, a incompetência do Juizado Especial Cível, alegando que a matéria é complexa e depende de prova técnica para apuração da extensão das lesões e da responsabilidade pelo evento danoso, o que inviabilizaria a tramitação nos Juizados Especiais. Requer, por esse motivo, a nulidade da sentença e a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC. Além disso, impugna o benefício da gratuidade de justiça concedido à autora, sustentando a ausência de comprovação da hipossuficiência econômica exigida pelo art. 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal. Ao final, requer o provimento do recurso para que seja reconhecida a incompetência absoluta do Juizado ou, subsidiariamente, para que seja revogado o benefício da assistência judiciária gratuita deferido à parte autora, afastando-se a condenação imposta.

Os Consórcios Atlântico Sul e Sudoeste
também interpuseram recurso inominado contra a sentença que os condenou a indenizar a autora por danos morais decorrentes do acidente de trânsito. Sustentam, preliminarmente, a incompetência do Juizado Especial Cível para processar e julgar a demanda, sob o argumento de que a controvérsia exige produção de prova técnica ou pericial para avaliar as lesões e o nexo causal com o serviço prestado, configurando matéria complexa. Requerem, por isso, a nulidade da sentença e a extinção do feito sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, inciso VI, do CPC. Alegam, ainda, nulidade do decisum por ausência de enfrentamento da tese de ilegitimidade passiva, afirmando não possuir relação jurídica direta com o veículo envolvido no acidente e que, portanto, não podem ser responsabilizados pelos fatos narrados na inicial. Ao final, pleiteiam o provimento do recurso para que a sentença seja anulada e o processo remetido à vara cível competente, ou, subsidiariamente, que seja reconhecida sua ilegitimidade passiva, afastando-se a condenação imposta.

PROJETO DE VOTO

Conheço dos recursos, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no artigo 42 e seu § 1°, da Lei nº 9.099/95.

Preliminarmente
, a parte recorrente suscita a incompetência absoluta dos Juizados Especiais para processar e julgar a presente demanda, ao argumento de que seria indispensável a realização de perícia técnica.
Entretanto, tal alegação não merece acolhida
, porquanto o conjunto probatório já acostado aos autos mostra-se suficiente para o deslinde da controvérsia, revelando-se desnecessária a produção de prova pericial.
Rejeito, portanto, a preliminar de incompetência arguida em ambos os recursos.

Quanto à preliminar de
ilegitimidade passiva
suscitada, esta deve ser rejeitada. A empresa integra a cadeia de fornecimento, aplicando-se a ela a
teoria da asserção
e a
responsabilidade solidária prevista no CDC
(arts. 7º, parágrafo único, e 25, §1º), conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que ambas as razões recursais não merecem prosperar.

Observo que a natureza da relação objeto da demanda é consumerista, de modo que cabe aos recorrentes comprovarem a inexistência de falha na prestação de serviço, conforme disposto no art. 6º, inciso VIII, c/c inciso II, do art. 373, do Código de Processo Civil.

Nesse aspecto, entendo que a recorrente não comprovou a inexistência de falha na prestação de serviço, de forma que as alegações autorais merecem prosperar, quanto aos danos morais sofridos pelo consumidor em decorrência do acidente envolvendo o ônibus transportador da empresa.

Portanto, deve a recorrente responder objetivamente pelos danos ensejados ao recorrido, consoante disposto pelo juízo sentenciante:

Prosseguindo no exame do mérito, verifico que as alegações autorais gozam de boa verossimilhança, tendo juntado ao id 21529183 fotografias do acidente, que demonstram ter o ônibus abalroado um veículo em sua lateral. Além disso, no boletim de ocorrência juntado ao id 21529182, consta a seguinte descrição do fato, ocorrido em 31/10/2022, com expressa descrição da autora como vítima do acidente, que esta fora socorrida por populares e encaminhada ao Hospital Estadual de Urgência e Emergência: POR DETERMINAÇÃO DO CIODES, A GUARNIÇÃO PROSSEGUIU AO LOCAL DO ACIDENTE, ONDE SE DEPAROU COM UM INCIDENTE DE COLISÃO ENTRE UM AUTOMOVEL E UMA ONIBUS. AO OBSERVAR AS AVARIAS DESTES FOI CONSTATADO TRATAVA-SE DE UMA COLISÃO LATERAL. APÓS A VERIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS, A GUARNIÇÃO INICIOU A IDENTIFICAÇÃO DOS ENVOLVIDOS, SENDO ESTES: THIAGO SOUZA MONFRADINI, CONDUTOR DA ONIBUS DE PLACA QRJ6B48 E ANA ELMIRA SPADATTE LOPES, CONDUTOR DO VEICULO TOYOTA/COROLLA DE PLACA MTE2358. A SRA. CLAUDIA JARDIM PEREIRA, PASSAGEIRA DO COLETIVO, ENCONTRAVA-SE NA CONDIÇÃO DE VÍTIMA PARCIAL, FOI ATENDIDO NO LOCAL POR POPULARES E SOCORRIDO AO HOSPITAL ESTRADUAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA. OS CONDUTORES PREENCHERAM DECLARAÇÃO ESCRITA À MÃO, RELATANDO CADA QUAL A SUA VERSÃO SOBRE O FATO. OS CONDUTORES TAMBÉM REALIZARAM O TESTE DO ETILÔMETRO QUE APONTOU RESULTADO NEGATIVO PARA SUBSTÂNCIA ETÍLICA EM AMBOS OS CASOS. COM RELAÇÃO À DINÂMICA DO FATO, COM BASE NAS AVARIAS, DECLARAÇÕES E SINALIZAÇÃO DO LOCAL, CONSTATOU-SE QUE A SRA. ANA ELMIRA, AO SE SENTIR MAL, PERDEU O CONTROLE DO SEU VEÍCULO POR UM MOMENTO, TENDO ESTE INVADIDO A FAIXA DA DIREITA E COLIDIDO COM O COLETIVO. A VÍTIMA NÃO SE ENCONTRAAVA MAI NO HOSPITAL, TENDO TIDO ALTA HOSPITALAR ANTES DA CHEGADA DA VIATURA NO LOCAL. (grifei) Registro que tal fato também encontra verossimilhança no depoimento prestado pelo motorista do ônibus, a despeito de ouvido como informante, que confirma a dinâmica dos fatos expostos, bem assim a condição de vítima da parte autora. No particular, destaco que a responsabilidade objetiva imposta a parte requerida nos autos torna desnecessária discussão de quem foi a culpa do acidente, se da motorista do veículo Corolla ou se do motorista do ônibus, posto que tal circunstância é irrelevante perante a autora consumidora. Fato é que resta provado nos autos a existência do acidente de trânsito envolvendo o ônibus da ré que transportava a autora, tendo esta se lesionado a ponto de ser socorrida por populares e encaminhada a hospital de urgência e emergência. Houve, outrossim, nítida violação do dever de segurança, ínsito ao transporte coletivo de passageiros, configurando falha na prestação dos serviços pelas requeridas. Quanto aos danos decorrentes do acidente, observo de que o atestado médico juntado ao id 21529184, página 1, é datado de 31/10/2022, e indica que a parte autora necessitou de 4 dias de afastamento do trabalho posto que apresentou TRAUMATISMO INTRACRANIANO, o que foi seguido por outros atestados juntados ao mesmo id, no mês seguinte ao acidente. Razão pela qual reputo existente o nexo causal entre as lesões sofridas pela demandante e a inobservância do dever de segurança pela empresa ré. Tal circunstância, em meu sentir, impõe a parte autora abalo de ordem moral, o qual ultrapassa a esfera do mero aborrecimento, tendo a parte autora sofrido - e possivelmente ainda sofre - com a dores físicas suportadas e decorrentes das lesões sofridas no acidente que, inevitavelmente, repercutem em seu equilíbrio emocional, bem como uma quebra total de sua rotina após o acidente.

Destarte, o consumidor sofreu inequívoco dissabor que ultrapassa os limites do mero aborrecimento cotidiano, restando configurada violação aos direitos da personalidade, sendo devida a condenação da empresa ao pagamento de indenização por danos morais, conforme entendimento jurisprudencial pátrio:

RESPONSABILIDADE CIVIL – ACIDENTE VIÁRIO – Transporte de pessoas – Autor que ficou preso na porta do ônibus de propriedade da empresa ré e, ao se soltar, foi atropelado pelo veículo - Consequente lesão na perna direita e na bacia, que resultou em incapacidade temporária para atividades habituais - Sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de indenização por danos morais e fixou-os em R$ 60.000,00, acrescidos de R$10.000,00 a título de danos estéticos – IRRESIGNAÇÃO DA EMPRESA RÉ - Responsabilidade da transportadora de pessoas é objetiva - Obrigação de proteção e segurança - Nexo causal entre o acidente e a lesão que restou devidamente comprovado – Alegação de que o autor se encontrava embriagado no momento do acidente - Requerida que não se desincumbiu do ônus de provar culpa exclusiva da vítima - Violação a interesse merecedor de tutela – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – Lesão grave causada pelo acidente – Valor indenizatório, contudo, reduzido para R$25.000,00 – Razoabilidade e proporcionalidade - Precedentes desse E . TJSP – Danos estéticos configurados em razão das cicatrizes na perna direita do autor – Manutenção do quantum indenizatório arbitrado em primeiro grau (R$ 10.000,00) – Sentença reformada em parte - Recurso parcialmente provido. (TJ-SP - Apelação Cível: 0003988-34.2011 .8.26.0587 São Sebastião, Relator.: Marco Fábio Morsello, Data de Julgamento: 04/04/2024, 11ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/04/2024).

APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR LUCROS CESSANTES E DANO MORAL . FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. TRANSPORTE DE PASSAGEIRO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. APELAÇÃO DA RÉ . RESPONSABILIDADE OBJETIVA. AUSÊNCIA DE CAUTELA DO CONDUTOR. DEVER DE INDENIZAR. CONFIGURADO . LUCROS CESSANTES. COMPROVADOS. PROVA DOCUMENTAL E TESTEMUNHAL. DANO MORAL . CONFIGURADO. FRATURAS NA 5ª E 6ª COSTELAS. PNEUMOTÓRAX. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – INOCORRÊNCIA . RECURSO ADESIVO DO AUTOR. QUANTUM DANO MORAL. VALOR MANTIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS SENTENÇA MANTIDA . RECURSO DA RÉ E RECURSO ADESIVO DESPROVIDOS. 1. Responde objetivamente a fornecedora de transporte público, pelos danos causados ao consumidor, em razão de ausência de cautela do condutor que passa em alta velocidade por lombada, ocasionando lesão ao passageiro. 2 . Mantida condenação em lucros cessantes pelo período de afastamento do trabalho, para tratamento médico, nos termos do art. 402 do CC. 3. Enseja indenização moral a parte vítima de arremesso dentro de ônibus, sofrendo trauma torácico, com fraturas de duas costelas e diagnóstico de pneumotórax, estando dentro da razoabilidade e proporcionalidade o valor de R$ 10 .000,00 (dez mil reais) fixados. 4. O valor do pedido do dano moral não importa em sucumbência conforme teor da Súmula 326 do STJ. Não se vislumbra reciprocidade ante ao decaimento mínimo dos pedidos, nos termos do art . 86, parágrafo único, do CPC. (TJ-PR 00069069420208160030 Foz do Iguaçu, Relator.: Roberto Portugal Bacellar, Data de Julgamento: 08/07/2023, 9ª Câmara Cível, Data de Publicação: 14/07/2023).

Entendo que o
quantum
indenizatório deve ser mantido, uma vez que o valor é suficiente para reparar a lesão sofrida pela vítima, sem ensejar seu enriquecimento sem causa.

Nesse aspecto, apesar de o Código Civil não estabelecer critérios específicos para a fixação da indenização por danos morais, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado 4 (quatro) critérios principais: 1) gravidade do dano; 2) grau de culpa do ofensor; 3) capacidade econômica da vítima; 4) capacidade econômica do ofensor.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo
a quo
de R$ 7.000,00 (sete mil reais) não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado, na forma do Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: “A revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Dessa forma, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, irretocável a sentença proferida pelo juízo de 1º grau, razão pela qual a mantenho por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei 9.099/1995 e Enunciado 11 das Turmas Recursais), e, via de consequência,
CONHEÇO
dos recursos interpostos, mas
NEGO-LHES PROVIMENTO
.

Na forma do art. 55 da Lei no 9.099/95, condeno as recorrentes ao pagamento das custas processuais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexista, sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)